Tribunal: TJDFT
Processo: 0035753-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0035753-58.2014.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO NAYA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Remanesce inalterada a circunstância delineada na decisão de ID no 28683303. Com efeito, majorada, por meio da decisão de ID no 2797632, a multa fixada por força de embargos de declaração, a abstenção de seu recolhimento prévio obsta aos peticionantes o acesso à via recursal, nos termos do art. 1.026, § 3o, in fine, do CPC. Daí porque, ante a incidência, à hipótese vertente, do citado dispositivo legal, não conheço do agravo interno de ID no 29432714. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator